Tribunal: TCU
Processo: 040.162/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2437/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.162/2019-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Aurenisse Ferreira da Silva (CPF XXX.556.154-XX) ; Carla Patricia Matos Pereira (CPF XXX.166.475-XX) ; Claudia Souza Ferreira (CPF XXX.984.086-XX) ; Darlene Viana dos Santos (CPF XXX.475.622-XX) ; Ieda Maria dos Santos Medeiros (CPF XXX.720.205-XX) ; Ilana Deyse Rocha Leite (CPF XXX.913.144-XX) ; Livio Daniel Andrade Veloso (CPF XXX.150.143-XX) ; Lorena Silva Gomes dos Santos Oliveira (CPF XXX.688.525-XX) ; Maryluce Xavier da Silva (CPF XXX.357.774-XX) e Paulo Valerio Silva de Sousa (CPF XXX.257.023-XX) . 1.3. Unidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.